Tribunal: TJDFT
Processo: 0721917-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721917-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERENCIO VALLADAO DE ALMEIDA AGRAVADO: HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos, observa-se que, de acordo com a r. decisão acostada pelo próprio recorrente, ID 27129174, lhe fora indeferido o pedido de gratuidade de justiça. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não obstante a divergência jurisprudencial acerca do tema em debate, compartilho do entendimento de que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Com efeito, observo dos autos de origem que o recorrente qualifica-se como revendedor de carros semi-novos, o que, em tese, afasta eventual presunção de hipossuficiência. O fato de ter obtido, há mais de um ano, em outra ação, a gratuidade de justiça (ID 27129175), não impede que, no presente feito, lhe seja exigido comprovar a alegada hipossuficiência, ou recolher o devido preparo. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias das três últimas declarações de imposto de renda, bem como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator